Tribunal: STF
Processo: RE 92505
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-05
Data de publicação: 1982-03-05

Ementa:
PROCURADOR LEGALMENTE HABILITADO E AQUELE QUE, SENDO ADVOGADO, ESTA
DEVIDAMENTE INSCRITO NO QUADRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
INTELIGENCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.